Tribunal: TJDFT
Processo: 0747959-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. COPROPRIEDADE ENTRE EX-CÔNJUGES. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE POSSE EXCLUSIVA E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização pelo uso exclusivo de bem comum, cumulada com arbitramento de aluguéis, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a compelir o réu ao pagamento mensal de R$ 3.000,00 pelo uso exclusivo de imóvel em copropriedade das partes após a separação de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela de urgência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a impor ao coproprietário o pagamento de indenização mensal pelo alegado uso exclusivo de bem comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indefere tutela de urgência é expressamente recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, razão pela qual eventual ausência dos requisitos do art. 300 do CPC constitui matéria de mérito recursal, e não de admissibilidade.
4. O dever de indenizar pelo uso exclusivo de bem comum entre condôminos exige demonstração da copropriedade, do uso exclusivo e não consentido por um dos titulares e da privação de fruição pelo outro.
5. Os elementos constantes dos autos não evidenciam, em sede de cognição sumária, prova inequívoca de que o agravado exerce posse exclusiva do imóvel, circunstância indispensável para a configuração da obrigação indenizatória.
6. A caracterização da posse exclusiva e a fixação do valor da indenização dependem de adequada instrução probatória, com oitiva das partes e eventual avaliação do bem, o que impede a concessão da medida em caráter liminar, sob pena de antecipação indevida do mérito.
7. A ausência de prova do valor de mercado do imóvel e da efetiva vantagem econômica auferida pelo agravado também impede o arbitramento provisório de indenização.
8. O perigo de dano não se configura, pois eventual crédito possui natureza patrimonial e pode ser reconhecido e compensado ao final da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. 2. A indenização pelo uso exclusivo de bem comum entre coproprietários exige prova do uso exclusivo e da privação do exercício da copropriedade pelo outro titular. 3. A ausência de prova inequívoca da posse exclusiva e do valor da vantagem econômica impede o arbitramento de indenização em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.193.855/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.08.2025; TJDFT, Acórdão 1391086, 0728203-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01.12.2021.